Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700625-48.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARTA OLIVEIRA DE PINHO MATOS, ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DE PINHO, ANTONIA PEREIRA CASTRO, ANTONIO OLIVEIRA DE PINHO, FRANCISCA DE PINHO SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO, MARIA OLIVEIRA DE PINHO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, ODISLENE OLIVEIRA DE PINHO APELADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos autores, ANA MARTA OLIVEIRA DE PINHO, ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DE PINHO, ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO OLIVEIRA DE PINHO, FRANCISCA DE PINHO SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO, MARIA OLIVEIRA DE PINHO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO e ODISLENE OLIVEIRA DE PINHO, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. Ao que consta dos autos, os apelantes MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO e FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO não gozam dos beneficiários da justiça gratuita, tendo sido acolhida a impugnação “para INDEFERIR os benefícios da gratuidade da justiça aos requerentes Francisco Oliveira de Pinho e Mário Pereira de Pinho Filho e para MANTER o benefício da gratuidade concedido aos demais autores”. (ID 35946487 - Pág. 2.) Desta feita, a benesse que concedia a parcela dos autores não se estende aos demais, nos termos do §6o do art. 99 do CPC: “O direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.” Assim, uma vez indeferida a gratuidade de justiça, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Dentro desse contexto, intimem-se os apelantes que não gozam da gratuidade de justiça para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 16:24:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador